Tribunal: TJMT
Processo: 1074063-56.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074063-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FARIDES SERETAPRA AEDZANE - CPF: 038.889.641-80 (RECORRENTE), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1074063-56.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
FARIDES SERETAPRA AEDZANE
.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. ART. 37, § 2º, DA CF/1988. DIREITO AO FGTS. TEMA 551/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado da parte autora, reconhecendo o direito ao recebimento do FGTS em razão de nulidade de contrato temporário firmado com o Estado de Mato Grosso, prorrogado sucessivamente de 2019 a 2024. O agravante sustenta a validade das contratações e busca a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas prorrogações de contrato temporário, em desacordo com a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, acarretam nulidade do vínculo, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 37, IX) admite contratações temporárias apenas para atender necessidade excepcional de interesse público, observados os prazos e hipóteses legais.

A LC/MT nº 600/2017 fixa prazos máximos para contratações temporárias, admitindo prorrogação apenas em hipóteses restritas; o contrato analisado extrapolou tais limites e foi renovado com intervalos mínimos, configurando vínculo único e continuado.

A prorrogação reiterada descaracteriza a excepcionalidade, implicando nulidade do vínculo (CF/1988, art. 37, § 2º), sem prejuízo ao direito do trabalhador à remuneração e ao depósito do FGTS (Lei nº 8.036/1990, art. 19-A).

O STF, no Tema 551 da Repercussão Geral, reconheceu que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, é devido o FGTS, ainda que ausente previsão contratual expressa.

A ausência de prova do recolhimento do FGTS, ônus do empregador, confirma a obrigação de pagamento.

Mantém-se a decisão monocrática pelos seus fundamentos, não havendo elementos que autorizem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contrato temporário, em desacordo com a legislação de regência, configura desvirtuamento da contratação e nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido ao contratado o depósito do FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O Tema 551 do STF assegura o pagamento de verbas como FGTS, férias e terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 551 da RG, j. 21.05.2020; Turma Recursal Única/MT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; Turma Recursal Única/MT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora alega ter laborado para o Estado de Mato Grosso, mediante sucessivos contratos temporários,
no período compreendido de
2019 a 2024
. Diante disso, pleiteia o recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), supostamente não recolhido durante todo o período laborado.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2º, nos seguintes termos:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; dos incisos I, II e IV do art. 4º; e do art. 6º; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º; e do art. 3º, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2º. (...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação anexada à petição inicial comprova que o contrato temporário celebrado com a parte autora extrapolou o prazo legal máximo, inclusive tendo sido prorrogado uma vez, por igual período, em descompasso com o disposto na mencionada Lei Complementar nº 600/2017.

Ressalte-se, que os aditivos foram firmados com intervalos mínimos, razão pela qual resta reconhecida a renovação contratual e não contratações independentes.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2º do art. 37 da Constituição Federal:

“§ 2.º – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário – cujo ônus incumbia ao recorrente – e diante da configuração de renovações sucessivas, resta mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito do recorrido à percepção dos respectivos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025